Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730342-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINESIO BARBOSA BERNARDO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18739759) interposto por ALINESIO BARBOSA BERNARDO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a liminar com vistas à restituição de valores descontados de sua conta bancária. Alega, em linhas gerais, que há elementos de prova que demonstram a ilegalidade e abusividade do desconto realizado pelo agravado. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. A Instância Singular oportunizou ao recorrente a possibilidade de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para sua outorga, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petição (ID 69839727), o autor apresentou os documentos de IDs 69839728 a 69839738, mas o Juiz a quo indeferiu a referida benesse. Primeiramente, analiso o mencionado pedido, visto que não houve o recolhimento do preparo recursal. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante possui rendimento bruto acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), segundo se observam dos contracheques de IDs 69839728, 69841297 e 69839730 do processo de referência. Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Saliente-se que os documentos apresentados como contas de luz, aluguel e de taxa de condomínio são dispêndios habituais e, por isso, não tem o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Ademais, mesmo com o pagamento referente à pensão alimentícia (ID 69839734) no importe de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador